Tribunal: STF
Processo: MS 29273
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Agravo regimental na execução contra a Fazenda Pública em mandado de segurança. 2. Direito Civil e Administrativo. 3. Servidor público. Aposentadoria. 4. Parcelas não especificadas pelo credor. Ausência de crédito contra a Fazenda Pública. 5. Termo inicial dos juros moratórios. Suspensão do pagamento após a impetração. Incidência a partir do inadimplemento da obrigação. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.